Tribunal: STF
Processo: Rcl 8894
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-03
Data de publicação: 2010-11-03

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA SENTENÇA DE MÉRITO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.